Tribunal: TJBA
Processo: 0804076-51.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0804076-51.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DENIZE MARINA DE ALMEIDA (OAB:BA8874-A), THAISE SILVA BARBOSA ALMEIDA (OAB:BA75404-A) APELADO: REGIANE OLIVEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): DENIZE MARINA DE ALMEIDA (OAB:BA8874-A), THAISE SILVA BARBOSA ALMEIDA (OAB:BA75404-A) ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM REBELIÃO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (TEMA 592/STF). FALHA NO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DE AMBAS AS PARTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO AOS FILHOS MENORES. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. I. Caso em exame. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela companheira e pelos dois filhos menores de um detento, falecido em 24 de maio de 2015, vítima de violência fatal (múltiplas lesões por arma branca, perfuração por projétil de arma de fogo e traumatismo cranioencefálico) durante uma rebelião ocorrida no interior do Conjunto Penal de Feira de Santana. Os autores buscaram a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal por danos materiais no importe de três salários mínimos. A sentença de primeiro grau julgou o pleito parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade do Estado e condenando-o ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, mas indeferiu o pedido de pensionamento sob o fundamento de ausência de prova da dependência econômica e da atividade laboral da vítima. Ambas as partes interpuseram recurso: a parte autora visando à majoração dos danos morais para 200 salários mínimos, à concessão da pensão mensal e à fixação do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso; o ente público, por sua vez, postulando a reforma total da sentença para afastar sua responsabilidade ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização. II. Questão em discussão. As questões controvertidas submetidas a esta Corte consistem em analisar: a) a natureza da responsabilidade civil do Estado da Bahia pela morte de indivíduo sob sua custódia, sendo incontroverso o óbito por homicídio em motim; b) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, sendo imperiosa a majoração para patamar compatível com a jurisprudência da Corte Superior, especialmente em razão da gravidade da conduta omissiva e do sofrimento vivenciado pelos familiares; c) o cabimento de pensão mensal por morte em favor dos filhos menores, sob a égide da tese da presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda e da manutenção da capacidade contributiva do de cujus; e d) o correto termo inicial para a incidência dos consectários legais sobre a condenação, em conformidade com a legislação constitucional superveniente. III. Razões de decidir. A responsabilidade civil do Estado pela integridade física e vida de detento sob sua custódia é de natureza objetiva, fundada no dever constitucional plasmado no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, e no risco administrativo. A morte por homicídio dentro do presídio, decorrente de rebelião e uso de armas que deveriam ter sido impedidas pela segurança estatal, configura omissão específica do Estado em seu dever de garante. O fato de a agressão ser perpetrada por terceiros (outros detentos) não rompe o nexo de causalidade, mas sim evidencia a falha do serviço, sendo inaplicáveis as excludentes de culpa de terceiros ou caso fortuito, conforme orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 592). O valor inicialmente arbitrado (R$ 30.000,00) para três autores é irrisório e não satisfaz a tríplice função da indenização moral. Considerando a extrema gravidade do evento, o trauma dos familiares e o caráter punitivo-pedagógico da medida, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), valor este coadunado com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em situações de falhas estatais gravíssimas e violentas. Em relação aos danos materiais, a presunção de dependência econômica nos casos de morte de provedor em famílias de baixa renda não é afastada pelo fato do de cujus estar preso ou exercer atividade laboral informal ou ausente de registros formais. Os filhos menores, Raissa Oliveira da Silva Santos e Abraão Victor Oliveira da Silva Santos, têm presumida a necessidade de sustento. A pensão mensal deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo (renda presumida), distribuída entre os dependentes, a partir da data do óbito (24/05/2015) até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (26/02/2053), cessando a cota individual de cada filho ao completar 25 (vinte e cinco) anos e sendo revertida a cota para a companheira até o termo final. A atualização e a compensação da mora das condenações impostas à Fazenda Pública devem ser regidas pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a incidência, uma única vez, da Taxa SELIC. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, a SELIC incide a partir do evento danoso (24/05/2015), visto que este índice composto engloba simultaneamente os juros de mora e a correção monetária, harmonizando-se com as Súmulas 54 e 362 do STJ. IV. Dispositivo RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, para majorar a indenização por danos morais, deferir o pensionamento mensal aos filhos menores e readequar o termo inicial de incidência da Taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º. Código Civil, arts. 186, 927 e 1.696. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes relevantes citados: AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018. RECURSO ESPECIAL REsp 885126 RS 2006/0198549-6 (STJ) Data de publicação: 10/03/2008. REsp 1197284/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0804076-51.2015.8.05.0080, em que figuram como APELANTE: ESTADO DA BAHIA, REGIANE OLIVEIRA DA SILVA e como APELADO: REGIANE OLIVEIRA DA SILVA, ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER ambos os recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso dos autores e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora